Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018273-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de Vinicius Araujo da Cruz Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante no 1009062-23.2021.8.11.0004.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2021, pela suposta prática de delitos de lesão corporal e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Aduz que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, contudo, limitou-se a consignar que se trataria de caso de garantia da ordem pública e, ainda, não atentou à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Por outro lado, sustenta que não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP, bem como do art. 313, I, do CPP, eis que os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 04 (quatro) anos, ainda que considerado o concurso material.
Assevera que “a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão – sempre o tem feito como uma “muleta” para justificar toda e qualquer segregação em casos de Maria da Penha” (sic).
Sustenta que o magistrado consignou que o paciente representa perigo, pois “poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a ofendida novamente”, mas “trata-se de mera especulação de que o Paciente poderia cometer outro crime contra a vítima, o que não se mostra consentâneo com a presunção de inocência, pilar do Estado Democrático Direito” (sic).
Aduz que a decisão é genérica e não pode subsistir, devendo ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que não pode ser desarrazoadamente superior ao que se espera como resultado final do processo.
Por fim, sustenta que a medida de monitoração eletrônica é mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, dada a violação ao art. 313, I e III, do CPP, bem assim diante da fundamentação genérica e inidônea, ou, subsidiariamente, revogada a prisão, por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, por inobservância de seu caráter excepcional e do princípio da homogeneidade, ou, aplicada medida cautelar diversa da prisão, com fixação monitoração eletrônica.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/10/2021, pela suposta prática de delitos de lesão corporal e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Em decisão proferida na mesma data, em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Vinicius Araujo da Cruz Souza.
A vítima declarou que na noite de ontem, 6/10/2021, o autuado estava ingerindo bebidas alcóolicas na residência em que residiam, sendo que em dado momento, por conta da vítima ter dito que iria embora da casa, o agressor “surtou” (sic) e começou a lhe agredir com tapas no rosto, deixando -lhe com uma lesão na boca. A todo momento o agressor teria ameaçado matar a vítima. Que possui lesão no dedo polegar esquerdo em razão de agressão perpetrada pelo custodiado há cerca de uma semana, que teria lhe mordido. Afirma que as ameaças consistiam em “VOU TE MATAR”, “CADEIA NÃO ME SEGURA”, “EU VOU SAIR DAQUI”, “VOCÊ ME PAGA”, VOCÊ TÁ ME PONDO NA CADEIA E EU NÃO VOU FICAR MUITO TEMPO”, “EU TE ODEIO” e “SUA MÃE VAI PAGAR TAMBÉM, VOU MATAR ELA TAMBÉM”.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado demonstrou não ter controle de suas atitudes, mormente quando faz ingestão de bebidas alcóolicas, se descontrolando ao ponto de agredir fisicamente sua convivente e proferir ameaças extensivas à família desta, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente.
Importa destacar que o autuado possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 2 Executivos de Pena, quais sejam: Autos n. 0003146 - 72.2011.811.0037, na Comarca de Primavera do Leste/MT, encerrado em 22/5/2012, além do PEP n. 0004699 -25.2012.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, por furto qualificado, encerrado em 23/10/2018 .
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Vinicius Araujo da Cruz Souza”. (Id. 105109975 - Págs. 58/59).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, eis que o paciente demonstrou não ter controle de suas atitudes, quando faz ingestão de bebidas alcóolicas, ao ponto de agredir fisicamente sua convivente e proferir ameaças extensivas à família desta; além de que possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 02 Executivos de Pena.
É cediço que, uma vez evidenciado o abalo social da ordem pública, diante de dados concretos presentes nos autos, caracterizador da presença de um dos requisitos do art. 312 do CPP, não há se falar em violação ao art. 313, como pretende a defesa no caso dos autos.
Nesse sentido, trago o julgado do STJ, verbis:
“HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada”. (HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).
A propósito, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu, verbis:
“HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA – PACIENTE QUE DESFERE CHUTES E SOCOS NA VÍTIMA – AMEAÇAS DE MORTES CASO FOSSE PRESO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA QUE SOFRE REITERADAS AGRESSÕE POR PARTE DO ACUSADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Em crimes envolvendo violência contra a mulher em âmbito doméstico, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Restando demonstrado, na espécie, os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior, não havendo se falar em constrangimento ilegal no decreto preventivo ou ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP”. (N.U 1023525-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)
Outrossim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator